Tribunal: CARF
Processo: 15374.922810/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.922810/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.178 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
TORCON PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
831668715,
emitido
eletronicamente
em
20/04/2009,
referente
ao
PER/DCOMP
no
07288.80042.220506.1.3.043822.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor
de R$1.270,73, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 15/07/2005.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.922810/2009-94
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.922810/2009-94

mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim,
diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que houve
erro no preenchimento da DCTF, já retificada.”
A DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação de incoformdade
improcedente e o Acórdão no 02-53.431 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e juntou cópias dos seguintes
documentos:
a) Petição encaminhada DRF no Rio de janeiro (RJ), em que relatada a
inconsistência entre os DACON dos 1o e 2o trimestres de 2005 e as
correspondentes DCTF e DIPJ (os DACON divergiam do informado na Ficha
06A, linha 30 - Outras receitas operacionais da DIPJ do ano-calendário de
2005). O correto montante de receita tributável pela COFINS, incluída na
DIPJ, era de R$ 47.000,00, enquanto que a soma do informado nos DACON
dos 1o e 2o trimestres de 2005 foi de R$ 74.000,00, o que teria gerado
pagamentos a maior, cujo valor fora utilizado para compensação.
b) DACON retificadores dos 1o e 2o trimestres de 2005.
c) DIPJ do ano-calendário de 2005 (original).
d) DCTF retificadora do 1o semestre de 2005.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em
razão de o DARF (COFINS do período de apuração de junho de 2005, paga em julho de 2005)
indicado constar nos registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito
confessado.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.178 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.922810/2009-94

A recorrente alega que declarou em DCTF e pagou, indevidamente, R$ 1.270,73
de COFINS para o mês de junho de 2005. Que as receitas tributáveis pela COFINS foram
classificadas na linha 30 da Ficha 06A da DIPJ de 2005 e totalizavam R$ 47.000,00 (fl. 100) e
não R$ 84.000,00, valor que teria sido incorretamente utilizado para cálculo da COFINS (cópia
do DACON original não se encontra nos autos). E que o fato estaria demonstrado na DCTF
retificadora (fls. 118 e 119), entregue em 30/04/09 (após a ciência do despacho decisório), na
qual não há valor devido.
Por fim, pleiteia o recebimento dos DACON retificadores dos 1o e 2o trimestres de
2005 (fls. 76 e 94), em que demonstra as bases de cálculo e valores a pagar ajustados, com
apuração de um único valor a pagar, no mês de junho de 2005, porém no diminuto valor de R$
90,16.
A DRJ não admitiu o crédito, por falta de provas.
Não assiste razão à recorrente.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, supero as, respectivamente, intempestiva e falta de retificação da
DCTF e dos DACON dos 1o e 2o trimestres de 2005, notadamente em casos como o do presente,
em que foi emitido despacho decisório eletrônico, em que não há detalhadas informações sobre o
que motivou a decisão.
Não obstante, o reconhecimento do direito creditório requer prova da legitimidade
do direito creditório (art. 373 do CPC). Neste sentido, deveria ter juntado cópias do balancete do
mês de junho de 2005, devidamente conciliado com a base de cálculo da COFINS contida na
minuta do DACON retificador do 2o trimestre de 2005. Adicionalmente, ao menos parte da
documentação que instruiu os lançamentos contábeis das receitas e dos custos, despesas e bens
que originaram os créditos (regime não cumulativo|).
Sem a escrita contábil e a documentação suporte, não podemos confirmar os
valores da receita tributável e dos créditos descontados e, por conseguinte, que houve o
pagamento a maior que aduz ser a origem do crédito pleiteado.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital